Tribunal: TJDFT
Processo: 0794170-63.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. PREJUDICIALIDADE ENTRE AS ESFERAS CÍVEL E PENAL. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL (ART. 200 DO CÓDIGO CIVIL). SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a prescrição da ação de reparação por danos morais e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. A recorrente sustenta a suspensão da prescrição em razão de existir ação penal em curso, fundada nos mesmos fatos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão de reparação de danos baseada em ilícito penal estaria ou não prescrita, considerando a independência das esferas cível e penal e a aplicação do art. 200 do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 200 do CC dispõe que, quando a ação civil se originar de fato apurado na esfera criminal, o prazo prescricional fica suspenso até a sentença penal definitiva.
4. Ainda que haja independência entre as esferas cível e penal, a instauração de inquérito policial ou ação penal sobre os mesmos fatos atrai a suspensão da prescrição.
5. Comprovada a existência de inquérito instaurado e de ação penal em curso, sem trânsito em julgado da sentença, afasta-se a prescrição da pretensão civil.
6. Diante da impossibilidade de julgamento imediato da causa, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para suspensão até o julgamento definitivo da ação penal.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com a suspensão do processo até o trânsito em julgado da ação penal. Sem custas e sem honorários advocatícios (art. 55 da Lei no 9.099/95).

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 200 e 935; CPC, arts. 487, II, e 1.013, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1802170/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 20.02.2020, DJe 26.02.2020; STJ, REsp 1798127/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 02.04.2019, DJe 05.04.2019; STJ, REsp 1180237/MT, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 19.06.2012, DJe 22.06.2012; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1455868/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 25.03.2019, DJe 01.04.2019.